Tribunal: TJSP
Processo: 2362332-22.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença em ação de rescisão contratual c.c. devolução das quantias pagas – Decisão que determinou o desbloqueio de 70% do valor bloqueado porque inferiores a quarenta salários mínimos – Insurgência da exequente – Acolhimento – Execução que se arrasta há mais de três anos – Bloqueio de numerário que se revelou a primeira medida eficaz para a satisfação

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença em ação de rescisão contratual c.c. devolução das quantias pagas – Decisão que determinou o desbloqueio de 70% do valor bloqueado porque inferiores a quarenta salários mínimos – Insurgência da exequente – Acolhimento – Execução que se arrasta há mais de três anos – Bloqueio de numerário que se revelou a primeira medida eficaz para a satisfação do crédito – Alegação de natureza alimentar dos valores não comprovada – Recibos unilaterais, desacompanhados de prova idônea da efetiva transferência e da destinação dos recursos – Ônus probatório do executado – Art. 833, IV, do CPC – Impenhorabilidade de verbas salariais que não é absoluta – Possibilidade de relativização quando os valores permanecem disponíveis na conta e não demonstrada sua destinação ao mínimo existencial – Precedentes do STJ – Decisão reformada – RECURSO PROVIDO.